Tribunal: TCU
Processo: 016.523/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão civil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e, ainda, com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil de Regina Aranha Fares; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas.